Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro ao Acórdão 2513/2025-TCU-Plenário , proferido em sede de recurso de revisão interposto pelos responsáveis contra o Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-os ao ressarcimento de valores e à aplicação de multa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) - "Aqui tem Farmácia Popular", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.